Tribunal: TJPA
Processo: 0811217-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811217-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: JULIAN ANDRES MARTINEZ MORALES

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO DIANTE DE SUPOSTA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal. A defesa sustentou a ilegalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, a nulidade das provas obtidas, a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu de forma lícita diante de suposta situação de emergência relacionada à violência doméstica; e (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os policiais ingressam na residência após ouvirem gritos de socorro provenientes do imóvel e constatarem situação de aparente agressão contra a companheira do paciente.

A controvérsia centra-se na extensão da atuação policial após o ingresso no domicílio e na validade das provas obtidas relativas aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

A defesa sustenta que a busca realizada no interior da residência extrapola a finalidade de socorro e resulta em prova ilícita, por ausência de mandado judicial, consentimento válido ou fundadas razões prévias.

O colegiado, por maioria de votos, afasta a pretensão defensiva e mantém a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em residência motivado por situação emergencial de aparente violência doméstica constitui circunstância relevante para a análise da legalidade da atuação estatal.

A alegação de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar não conduz, por si só, ao reconhecimento do constrangimento ilegal quando rejeitada pelo órgão julgador competente.

Mantém-se a prisão preventiva quando o colegiado reconhece a inexistência de ilegalidade apta a justificar sua revogação em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 180; Código de Processo Penal, art. 319; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 758.867/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta
Egrégia Seção de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
p
or maioria de votos, vencida a relatora, em denegar a ordem pleiteada
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JULIAN ANDRES MARTINEZ MORALES,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e 180, do Código Penal.

Conforme a inicial, ID 36018088, o paciente foi preso em flagrante em 30 de abril do corrente ano em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e 180, do Código Penal, mas que a ação policial não foi decorrente de investigação prévia, mandado judicial ou qualquer outro elemento que justificasse a entrada da polícia na residência do paciente, mas tão somente em razão de uma suposta situação de violência doméstica.

Aduz que a partir da entrada dos agentes no imóvel do paciente, ocorrida sem mandado judicial ou autorização expressa dos moradores, os policiais alegarem terem encontrado entorpecente no interior da residência, além de aparelhos celulares, sendo atribuída ao paciente a prática do crime de receptação, tendo a autoridade coatora promovido a conversão do flagrante em prisão preventiva sob a alegação de necessidade de resguardar a ordem pública, a garantia da instrução penal e futura aplicação da lei penal.

Alega que a defesa pleiteou a revogação da medida tendo em vista que a ação policial de entrada em domicílio foi ilegal, além da pequena quantidade de droga apreendida, cerca de 23 gramas de cocaína, e ausência de quaisquer outros elementos indicativos de traficância, bem como da fragilidade probatória acerca do crime de receptação, juntando aos autos documentação favorável ao paciente – comprovando possuir ele trabalho fixo há mais de 02 anos, mas que ainda assim o pleito foi denegado, afirmando o magistrado singular a permanência dos requisitos autorizadores da medida e que medidas cautelares diversas não seriam suficientes ao caso, permanecendo o paciente custodiado.

Afirma que a manutenção da custódia do paciente é ilegal, principalmente em razão das circunstâncias em que ocorreu a prisão – pois a prova principal nasceu de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem demonstração idônea de autorização ou fundadas razões prévias; a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação abstrata e não houve demonstração concreta da insuficiência das cautelares diversas da prisão, apesar das condições pessoais favoráveis do paciente e que não podem ser usados em seu desfavor ações penais em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Requereu, em sede de liminar, a revogação da decisão que decretou a custódia do paciente e sua ratificação ao final, ainda que com cominação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos foram, reservei-me para analisar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 36036251, sendo estas acostadas em ID 36078265 e 36192633.

Em decisão de ID 36289527, denegada a liminar.

Em ID 36910161,
a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Belém, 19/06/2026